Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria, mais precisamente, de verba honorária de sucumbência, que foi objeto de apreciação por esta Câmara - Caráter infringente imprimido à arguição - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados
PANIFICADORA LUIZ GAMA LTDA. - ME e REINALDO FERNANDES
SERRA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargdos: Panificadora Luiz Gama Ltda. - Me e Reinaldo Fernandes Serra
Comarca: São Paulo
Voto no 34266
Embargos de declaração Inexistência de contradição a
ensejar a propositura do recurso Contradição, ademais,
que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo banco
embargante a rediscussão de matéria, mais precisamente,
de verba honorária de sucumbência, que foi objeto de
apreciação por esta Câmara - Caráter infringente imprimido
à arguição - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo
banco embargante (fls. 515/524 dos autos principais).
Sustenta o banco embargante, em síntese, que: o acórdão
padece de contradição, uma vez que que desobedeceu ao disposto no art. 85, § 2o, do
atual CPC, que prevê que a base de cálculo para cômputo da verba honorária
sucumbencial corresponda ao valor da causa quando não existe condenação, caso
aqui retratado, não havendo enquadramento em nenhuma das hipóteses previstas no
§ 8o do dispositivo mencionado (fls. 2/3).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, quando do julgamento do apelo do banco
embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 391/416 dos
autos principais).
A fixação da verba honorária sucumbencial devida aos
advogados do banco embargante, mediante apreciação equitativa (fl. 524 dos autos
principais), decorreu da necessidade de observância aos parâmetros traçados nos
incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, ou seja, o grau e zelo do profissional,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Por outro lado, o valor da causa correspondia, à época da
propositura da ação, à quantia de R$ 905.476,54 (fl. 12 dos autos principais), de
modo que a utilização dessa expressão como base de cálculo resultaria em verba
honorária excessiva, ainda que adotado o patamar legal mínimo.
Daí a fixação dessa verba por apreciação equitativa, no
patamar de R$ 20.000,00 (fl. 524 dos autos principais), em homenagem ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
da razoabilidade, consagrado no art. 8o do atual CPC.
Ora, não é plausível que a legislação processual objetive
impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do
atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em
enriquecimento sem causa do advogado.
Em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa
remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados.
O entendimento aqui esposado foi perfilhado, recentemente,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Agravo interno no recurso especial.
Honorários advocatícios. Art. 85, § 8o, do CPC/2015.
Apreciação equitativa. Possibilidade no caso. Princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Acórdão a quo em
consonância com a jurisprudência do STJ. Fixação mediante
critério de equidade. Possibilidade. Revisão. Necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da
Súmula 7/STJ.
1. Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários
advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao
art. 85, § 8o, do CPC/2015, em causas em que o proveito
econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o
valor da causa não é muito baixo. Precedentes: REsp
1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
3/12/2019.
2. Prevalece no STJ a orientação segundo a qual a fixação por
equidade da verba honorária envolve a apreciação de matéria
de ordem fática, de sorte que não se admite seu reexame na
via especial ante o óbice da Súmula 7. Precedentes.
3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp no 1.824.002-
SP, registro no 2019/0070264, 1a Turma, v.u., Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. em 24.8.2020, DJe de
27.8.2020) (grifo não original).
“Processual civil. Recurso especial. Fixação de honorários
advocatícios. Art. 85, § 8o, do CPC/2015. Valor excessivo.
Apreciação equitativa. Possibilidade. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.864.345-SP, registro no 2020/0050438-0,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, decisão monocrática
proferida em 17.3.2020, publicada no DJe de 20.3.2020)
(grifo não original).
No mesmo sentido houve decisões do Tribunal de Justiça de
São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
“Ação monitória. Embargos. Rejeição. Insurgência do
advogado da embargada. Verba honorária sucumbencial.
Fixação por equidade. Pleito de majoração para 10% sobre o
valor da causa. Base de cálculo, por ser expressiva, resultará
em quantia exorbitante, que violará os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
importará
em
enriquecimento ilícito do advogado. Precedentes deste e.
TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido” (Ap no
1002004-79.2016.8.26.0568, de São João da Boa Vista, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO, j. em 29.3.2019) (grifo não original).
“Honorários de advogado. Fixação. Exceção de pré-
executividade. Acolhimento parcial. Extinção da execução em
relação à coexecutada. Fixação dos honorários em 10% do
valor atualizado da causa. Impossibilidade. Percentual que
resultará em importe excessivo. Atendimento aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Art. 8o do CPC/15.
Obediência aos critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Recurso
provido
em
parte”
(AI
no
2005955-85.2017.8.26.0000, de São João da Boa Vista, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, j. em 22.3.2017) (grifo não original).
“Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Executado
excluído do polo passivo da lide. Extinção da execução com
relação a ele. Honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 5.000,00. Inconformismo. De fato, a verba
honorária arbitrada é irrisória e não remunera dignamente os
serviços prestados pelo advogado. Aplicação do percentual
mínimo de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC/2015, ensejaria honorários exorbitantes. Afastamento
em prestígio ao princípio da razoabilidade. Arbitramento por
equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, aplicado
analogicamente para evitar enriquecimento indevido do
profissional. Honorários sucumbenciais majorados para R$
15.000,00, considerando-se os critérios objetivos do art. 85, §
2o. Recurso parcialmente provido” (AI no 2189429-
93.2016.8.26.0000, de Salto, 24a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em
29.11.2016) (grifo não original).
O acórdão combatido, em suma, não se ressentiu de qualquer
contradição (fl. 1).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
2.2. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
deu na espécie.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.3. Na verdade, o banco embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado, referentes à verba honorária de
sucumbência.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator